Tribunal: TJBA
Processo: 8058365-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058365-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALEGAÇÃO DE NOVO DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO 2º GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. REVISÃO DE OFÍCIO
.
DE
S
CUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
REJEITADOS.
NÃO CONHECIDO
PEDIDO RELATIVO AO NOVO DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8058365-56.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como
embargante

EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

e
como
embargad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE
e
, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator